Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-34.2020.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-34.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[D. D. O. L. - CPF: 076.791.361-22 (APELADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA PACIENTE MENOR PORTADOR DE SÍNDROMES GRAVES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor portador da Síndrome de Miller-Dieker e da Síndrome de West, determinando o fornecimento do medicamento Revivid Whole 1000mg (Canabidiol), prescrito por médico responsável, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da negativa de cobertura sob o argumento de ausência do fármaco no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas, configura cerceamento de defesa; (ii) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento à base de canabidiol, prescrito por médico assistente, ainda que não conste do rol de procedimentos da ANS; (iii) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente, não configura cerceamento de defesa.

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico quando comprovada sua eficácia e necessidade.

Medicamentos à base de canabidiol, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, devem ser custeados pelas operadoras de planos de saúde, ainda que não constem do rol da ANS.

A negativa injustificada de cobertura de tratamento indispensável configura dano moral indenizável, por violar a boa-fé contratual e a dignidade do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar Inaudita Altera Parte c.c Indenização por Danos Morais n. 1000372-34.2020.8.11.0038, promovida por D.D.O.L., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a parte ré autorize/forneça na íntegra o tratamento ao requerente referente ao medicamento vindicado nos autos Revivid Whole 1000mg (CANABIDIOL), na forma/quantidade e periodicidade indicadas pelo médico, conforme laudo médico. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por se tratar de relação contratual, incidem juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). c) CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (CPC, art. 85, § 8º), levando-se em consideração a impossibilidade de se apurar o valor do pedido principal (fornecimento do tratamento).”.
(id. 305681596).

O Apelante, em suas razões de id. 305681626, alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois
“o feito fora sentenciado pelo juízo da instância de piso sem oportunizar à apelante a produção de prova pericial, devidamente solicitada por ela e, inclusiva, deferida pelo juízo.”.

Alega erro de julgamento, sob o fundamento de que
“a apelada não faz jus à concessão do medicamento por ela pretendido, não apenas por não encontrar guarida junto ao rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, como também em consonância com o regramento formal insculpido no Contrato Privado de Assistência à Saúde, entabulado consensualmente entre as partes, bem como a previsão no artigo 10, § 4º, da Lei n.º 9.656/1998 combinado com o artigo 4º, inciso III, da Lei n.º 9.961/2000, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde e a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, respectivamente.”.

Sustenta que
“o medicamento solicitado pelo apelado NÃO está contemplado pela ANS em seus normativos administrativos, de maneira que a apelante não pode ser obrigada a garantir a cobertura solicitada, sob pena de fazer letra morta da legislação específica ao caso em comento, malferindo, assim, o princípio da legalidade.”.

Além disso, defende que
“não há que se falar em condenação da apelante em indenização por danos morais causados ao apelado, uma vez que a cobertura assistencial pretendida somente não fora atendida pela operadora de planos de saúde em virtude de vedação legal e exclusão contratual de cobertura.”.

Requer, preliminarmente, a cassação da sentença. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, afastar a condenação em danos morais.

Contrarrazões ao recurso (id. 305681631).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emanado pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Cerceamento de Defesa).

A tese do apelante de que a sentença é nula, porque o Juízo julgou a lide antecipadamente e sem permitir a produção de provas, o que, somados tais fatores, acarretaria cerceamento de defesa, não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório, permite o julgamento antecipado da lide, em primeiro grau, na oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso quanto aos requisitos necessários para o processamento do pedido da autora, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

In casu
, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Importante salientar que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.”
(STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225) (grifo nosso)

Destaco, ainda, que, no presente caso, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

O apelado ingressou com pedido de obrigação de fazer, afirmando que é menor e é acometido de enfermidade denominada SÍNDROME DE MILLER-DIEKER e da SÍNDROME DE WEST, e que ambas as doenças não possuem cura conhecida, sendo utilizados medicamentos para fim de amenizar as complicações que decorrem.

Segundo se extrai, o menor utilizou vários medicamentos disponíveis no mercado, sendo que nenhum surtiu o efeito desejado. Pleiteia, então, pelo medicamento prescrito por médico, buscando amenizar os sintomas deflagrados pelas síndromes acima especificadas, a saber: o medicamento denominado Revivid Whole 1000mg (CANABIDIOL).

Observa-se que o autor apresentou documentos que demonstre ser portador de enfermidade grave, conforme laudo médico id. 305680925, e que precisa ter seus sintomas tratados/atenuados através do fármaco supra especificado, conforme prescrições constantes nos id’s. 305680925, 305680926 e 305680942.

Nesse passo, após a defesa, sobreveio a sentença julgando procedente a ação, determinando que a apelante promova o fornecimento do medicamento ao autor e condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), em razão da negativa.

Assim, a operadora de saúde insurge alegando que não é obrigado a fornecer o fármaco ante a sua ausência no rol da ANS, bem como que não há que se falar em indenização por danos morais, no entanto, adianto que seu apelo não merece prosperar.

Pois bem.

É cediço que incumbe ao médico de confiança do paciente decidir a melhor conduta a ser adotada para com o mesmo e, por consequência lógica, o tratamento recomendado deve ser prestado pela operadora do plano de saúde com lealdade e segurança, disponibilizando todo o aparato necessário para que este aumente a qualidade e a quantidade de vida.

Ressalto que, não obstante a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, é evidente que a negativa de cobertura do medicamento de que necessita o autor viola os princípios basilares do contrato, quais sejam: a boa-fé objetiva e a função social do contrato (artigos 421 e 422 do Código Civil), assim como fere o princípio da dignidade humana (artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988), razão pela qual não pode prevalecer.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi,
“o fato da administração por autogestão afastar a aplicação do CDC não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda); e, a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista”
(REsp. 1644829/SP).

Prosseguindo, temos que o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998 exclui, das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art.12, quais sejam:
“o fornecimento para uso domiciliar de medicamentos antineoplásicos e aqueles necessários ao controle de efeitos relacionados ao tratamento e adjuvantes”.

Por sua vez, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, a saber:

“art. 1º, § 13: Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Dessa forma, tendo em vista a nova legislação, constata-se que o rolde procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) caracteriza listagem de referência para os planos de saúde, não sendo taxativo.

De mais a mais, cumpre frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não os meios indicados por profissional habilitado na busca do tratamento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. Súmula n° 83/STJ" (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 1161415/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018).

E, como se não bastasse, tenho que perfeitamente possível a relativização quanto à necessidade de registro na ANVISA em casos como o presente, tendo em vista que o direito à vida expressamente protegido pela Carta Magna deve prevalecer sobre questões estatais burocráticas deste tipo.

De fato, oportuno relembrar que não se aplica ao caso em exame o Tema 990 do STJ, em que restou fixada Tese no sentido de que as operadoras não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA, uma vez que os medicamentos à base de canabidiol estão abrangidos pelas normas autorizativas da ANVISA.

Aliás, bem destacou o
Parquet:

“É sabido que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.

Com efeito, não cabe ao plano de saúde a escolha do tratamento, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, mormente se outros tratamentos não obtiveram resposta terapêutica eficiente, como é o caso presente.

As resoluções da Agência Nacional de Saúde (ANS) estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente.

Portanto, a alegada ausência de previsão junto ao rol da ANS não afasta a cobertura do aludido tratamento, pois esse rol não é absoluto, admitindo exceções quando comprovada a necessidade do tratamento. Nesse sentido: [...] I- O fato de o remédio não se encontrar no rol da ANS e ser utilizado em ambiente domiciliar é irrelevante, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que tal listagem é meramente exemplificativa, e, portanto, não exonera o plano de saúde de fornecer a respectiva cobertura, ainda que seja ministrado fora do hospital, como se infere do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.º 1.903.810/SP, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze (TJ/MT - N.U 1012110-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 18/11/2021)

No caso em comento, restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento para resguardar a saúde e a vida do paciente, com base na prescrição médica que pontua inexistirâ ̄alternativa terapêutica eficaz e comprovada a necessidade do tratamento do autor (id. 305680925, 305680926, 305680941, e 305681419).

Portanto, ainda nesse contexto, aâ ̄operadora deâ ̄planoâ ̄deâ ̄saúdeâ ̄está obrigada a fornecerâ ̄medicamentoâ ̄prescrito em caráter excepcional, mesmo que fora do rol da ANS, conforme julgado desse E. Tribunal de Justiça:

(...) “[...] 1. O plano de saúde deve custear medicamento e procedimento médico prescritos por profissional habilitado, ainda que não previstos no rol da ANS, quando inexistente alternativa terapêutica eficaz e comprovada a necessidade do tratamento para resguardar a saúde e a vida do paciente. [...](N.U 1025844-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/202., Publicado no DJE 13/12/2024)."

Registre-se, por oportuno, que a importação e produção de medicamentos à base de canabidiol foi autorizada pela ANVISA por meio da Resolução nº 335/2020, e após essa autorização, o STJ firmou o entendimento de que esses fármacos são de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS PRESCRITOS: TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. 1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de a ré fornecer o tratamento que foi prescrito ao autor (método ABA e Canabidiol), bem como na licitude da cláusula que limita as sessões das terapias. 2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 200mg-m, prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA associado à "apraxia de fala". 3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei 6.360/1976. 4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.023.544/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 15/12/2023)

Calha ressaltar que o paciente possui cadastro na ANVISA sob o nº 036687.6460208/2024, com autorização para importação excepcional de produto derivado de cannabis, qual seja o medicamento Revivid Hemp CBD, com validade até julho de 2026 (id. 305681576)”

Assim, tal relativização reflete, inclusive, brilhante entendimento já adotado pela Corte Superior (AgInt no REsp. 1365920/SC / AgRg no REsp. 1.502.239/PR), assim como por este Tribunal, principalmente em se atentando que a própria agência reguladora já reconheceu a eficiência do Canabidiol para o controle da enfermidade que acomete o autor, retirando-o da lista de substâncias de uso proibido no Brasil e passando-o para a lista de substâncias controladas, de modo a autorizar a importação de algumas marcas específicas.

Em casos análogos, segue um precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado.”
(N.U 1009639-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da conduta da parte apelante ao recusar a cobertura do tratamento prescrito, em evidente afronta aos princípios que regem as relações de consumo e ao postulado da boa-fé objetiva, previsto no Código Civil, bem como em violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Outrossim, a negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, sobretudo em relação a medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando ato ilícito de natureza grave. Tal conduta expõe o beneficiário — já fragilizado pelo estado de saúde — a sofrimento, angústia e constrangimento indevidos, agravados pela necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver assegurado o seu direito básico à saúde.

Nesse contexto, a recusa injustificada caracteriza violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os de lealdade, cooperação e confiança, que devem nortear as relações contratuais, em especial aquelas de natureza consumerista e assistencial.

No tocante à fixação da indenização por danos morais, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter dúplice da reparação, que deve atender tanto ao aspecto compensatório — para mitigar o sofrimento da vítima — quanto ao aspecto punitivo e pedagógico, a fim de inibir a repetição de condutas semelhantes.

Dessa forma, a indenização por dano moral, no caso em exame, não se limita a compensar a dor experimentada pela beneficiária, mas também a reafirmar o dever das operadoras de planos de saúde de agir com boa-fé e respeito à dignidade dos consumidores, observando a finalidade social do contrato e a proteção da vida e da saúde do paciente.

No caso concreto, a indenização fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se até aquém dos parâmetros adotados por essa Câmara em casos análogos, não havendo, portanto, que se falar em redução.

Desta maneira, irretocável a sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025